Tribunal: TJSP
Processo: 2027536-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Valor provisório fixado em agravo de instrumento interposto pelo agravado. Valor fixado em R$ 203,00 para o autor e cada dependente. Agravado que não efetuou nenhum pagamento desde 2016. Agravante comprovou nos autos que enviou as carteiras do convênio do autor e de seus dependentes. Cancelamento do plano de saúde pelo inadimplemento é

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Valor provisório fixado em agravo de instrumento interposto pelo agravado. Valor fixado em R$ 203,00 para o autor e cada dependente. Agravado que não efetuou nenhum pagamento desde 2016. Agravante comprovou nos autos que enviou as carteiras do convênio do autor e de seus dependentes. Cancelamento do plano de saúde pelo inadimplemento é possível. O valor provisório foi fixado para que o autor efetuasse o pagamento e não para que ficasse inadimplente e a agravante fique proibida de romper o contrato e ainda tenha que propor ação para receber os valores atrasados. Decisão reformada. Recurso Provido.